Tribunal: TJSP
Processo: 1004957-96.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde coletivo (empresarial). (1) DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA R. SENTENÇA: Rejeição. Além da apelante não ter jungido a tal pleito qualquer fundamento jurídico, o que já recomendaria seu indeferimento, a leitura dos autos evidencia a retidão do procedimento adotado, em especial do julgamento antecipado da causa. (2) DO MÉRITO:

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde coletivo (empresarial). (1) DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA R. SENTENÇA: Rejeição. Além da apelante não ter jungido a tal pleito qualquer fundamento jurídico, o que já recomendaria seu indeferimento, a leitura dos autos evidencia a retidão do procedimento adotado, em especial do julgamento antecipado da causa. (2) DO MÉRITO: Rescisão unilateral ilegal, pois contrária aos ditames preconizados pelo CDC. Inteligência do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98 à luz da legislação consumerista. A resilição unilateral de contrato de adesão de plano de saúde lesa direitos dos associados, contrariando princípios consagrados nas normas de defesa do consumidor, podendo trazer-lhes prejuízos irreparáveis. Não se pode diferenciar o contrato individual do coletivo, na medida em que, em última análise, este também se destina ao consumidor individual e, por isso, a diferenciação de disciplina implicaria dar tratamento diferente a situações iguais. Abusividade da conduta da apelante reconhecida. Súmula no 94, TJSP. Sentença mantida. (3) DA VERBA HONORÁRIA: Majorada, face ao desacolhimento de todas as teses recursais, para 12% do valor atualizado da causa (art. 85, §§2o e 11, CPC). RECURSO DESPROVIDO, uma vez rejeitada a preliminar e com majoração dos honorários.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004957-96.2020.8.26.0011
Voto no 45355
1/10
Registro: 2020.0000850701
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004957-
96.2020.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL AMERICA CIA DE
SEGURO SAUDE, é apelado QUATRO FILHOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
LIMITADA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, uma vez rejeitada a preliminar e com majoração dos honorários. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004957-96.2020.8.26.0011
Voto no 45355
2/10
VOTO No: 45355
Apelação Cível No 1004957-96.2020.8.26.0011
COMARCA: São Paulo
Apelante: Sul America Cia de Seguro Saude
Apelado: Quatro Filhos Prestação de Serviços Limitada
APELAÇÃO. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Plano
de saúde coletivo (empresarial). (1) DA PRELIMINAR DE
NULIDADE DA R. SENTENÇA: Rejeição. Além da apelante
não ter jungido a tal pleito qualquer fundamento jurídico, o que
já recomendaria seu indeferimento, a leitura dos autos evidencia
a retidão do procedimento adotado, em especial do julgamento
antecipado da causa. (2) DO MÉRITO: Rescisão unilateral
ilegal, pois contrária aos ditames preconizados pelo CDC.
Inteligência do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no
9.656/98 à luz da legislação consumerista. A resilição unilateral
de contrato de adesão de plano de saúde lesa direitos dos
associados, contrariando princípios consagrados nas normas de
defesa
do
consumidor,
podendo
trazer-lhes
prejuízos
irreparáveis. Não se pode diferenciar o contrato individual do
coletivo, na medida em que, em última análise, este também se
destina ao consumidor individual e, por isso, a diferenciação de
disciplina implicaria dar tratamento diferente a situações iguais.
Abusividade da conduta da apelante reconhecida. Súmula no 94,
TJSP. Sentença mantida. (3) DA VERBA HONORÁRIA:
Majorada, face ao desacolhimento de todas as teses recursais,
para 12% do valor atualizado da causa (art. 85, §§2o e 11, CPC).
RECURSO DESPROVIDO, uma vez rejeitada a preliminar e
com majoração dos honorários.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de
fls. 510/512, da lavra do i. magistrado Eduardo Tobias de Aguiar Moeller, de
relatório adotado, que julgou PROCEDENTE a ação de obrigação de fazer
proposta por QUATRO FILHOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. em face de
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.
Apela a ré (fls. 514/523), suscitando, (1) em preliminar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004957-96.2020.8.26.0011
Voto no 45355
3/10
a nulidade da r. sentença e, em termos meritórios, buscando (2) a plena inversão do
julgado, com decretação da integral improcedência dos pedidos deduzidos na
petição inicial.
Contrarrazões às fls. 529/540.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer proposta por
QUATRO FILHOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA em face de SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.
Sustenta a autora, em apertada síntese, ter celebrado
contrato empresarial com a ré, com cinco beneficiários, e que, em razão de
dificuldades econômicas, não conseguiu quitar, no prazo, as faturas vencidas em
fevereiro e março de 2020.
Alega que, em 02.06.2020, solicitou à requerida os
boletos para o tardio pagamento, ocasião em que foi informada sobre o
cancelamento do seguro-saúde desde 08.04.2020, devido à inadimplência superior a
60 dias.
Uma vez que não foi notificada da rescisão contratual,
postula o restabelecimento do contrato de saúde empresarial, com declaração da
inexigibilidade das prestações durante o período do cancelamento do seguro-saúde.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004957-96.2020.8.26.0011
Voto no 45355
4/10
Contestação e réplica foram ajuizadas, respectivamente,
às fls. 342/351 e 499/509.
O n. magistrado singular houve por bem proceder ao
julgamento antecipado da causa, para decretar sua procedência, de modo a
determinar a reativação do contrato empresarial de saúde celebrado com a empresa
autora, mantidas as mesmas condições contratuais anteriores e voltando a enviar os
boletos mensais regularmente à demandante, para pagamento. Pela integral
sucumbência, impôs-se à parte ré a responsabilidade exclusiva pelo pagamento das
custas e despesas processuais, em especial a verba honorária, arbitrada em 10% do
valor atualizado da causa.
Passa-se ao enfrentamento da insurgência.
I. Da PRELIMINAR de anulação da r. sentença.
Conquanto tal pretensão tenha constado do pedido “ii”
de fls. 522, compulsadas as razões recursais, verifica-se que não houve qualquer
fundamentação a lastreá-la.
Assim, somente caberia sua rejeição muito embora se
possa atestar que, analisado o rito, nenhuma nulidade se mostra presente,
notadamente diante da correta decisão de se proceder ao julgamento antecipado da
causa.
II. Do mérito recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004957-96.2020.8.26.0011
Voto no 45355
5/10
Em termos meritórios, melhor sorte não se reserva à
parte recorrente.
De início, saliente-se que a relação discutida nos autos
configura típica relação de consumo, conforme Súmula 608 do E. Superior Tribunal
de Justiça.
Isso porque os planos de saúde coletivos, nas
modalidades empresarial ou por adesão, possuem nítida feição individual para a
prestação de serviços de saúde, razão pela qual seus beneficiários merecem o
mesmo tratamento dos contratantes individuais.
Posto isso, tem-se que a discussão acerca da
possibilidade de rescisão unilateral dos contratos coletivos prende-se à inteligência
do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98, o qual estabelece a
impossibilidade de os contratos individuais serem rescindidos unilateralmente. É
que uma leitura mais apressada desse dispositivo poderia levar à conclusão de que
os contratos coletivos poderiam ser resilidos dessa forma, já que a lei faz ressalva
apenas aos contratos individuais.
Não é possível, dentro do microssistema do Código de
Defesa do Consumidor, fazer-se uma interpretação de tal forma restritiva, sob pena
de grave violação ao sistema protetivo que inegavelmente integra as relações de
consumo em benefício da parte hipossuficiente.
Não se pode deixar de lado que a resilição unilateral de
contrato de adesão de plano de saúde lesa direitos dos associados, contrariando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004957-96.2020.8.26.0011
Voto no 45355
6/10
princípios consagrados nas normas de defesa do consumidor e podendo trazer-lhes
prejuízos irreparáveis.
Cláudia Lima Marques, em seu trabalho "Abusividade
nos Contratos de Seguro-Saúde e de Assistência Médica no Brasil" (Revista
AJURIS, vol. 64, p. 34/77), pondera, na justa medida, que "além da finalidade comum
de assegurar ao consumidor e seus dependentes contra os riscos relacionados com a saúde e a
manutenção da vida, parece-nos que a característica comum principal dos contratos de seguro-
saúde é o fato de ambas as modalidades envolverem serviços (de prestação médica ou de seguro)
de trato sucessivo, ou seja, contratos de fazer de longa duração e que possuem uma grande
importância social e individual".
Por sua vez, Nelson Santiago Reis assinala que o
"consumidor fica, assim, preso, cativo, não pelo contrato em si, mas por uma dependência quase
fática e voluntária, no sentido de que escolheu aquele fornecedor, investiu nele, deseja poder
manter-se unido a ele, assim como ele lhe ofereceu, reiteradamente, o serviço para 'capturá-lo'.
Decorre que, nestes tipos de relações, cláusulas ou condições como a exemplo, de resolução,
denúncia, liberação do vínculo, renovação, curto prazo, e que em outras situações não seriam
abusivas, têm agora de ser analisadas e reavaliadas também à luz dessa dependência, dessa
'catividade' do consumidor em relação ao fornecedor. A liberdade contratual do fornecedor, se em
outras situações seria indiscutível, passa a ser restrita nestas outras situações específicas, em
função da ideia de vulnerabilidade, de dependência fática do consumidor em reação àquele
fornecedor" (v. Revista on line "Jus Navigandi").
Há de se presumir a boa-fé subjetiva dos consumidores e
se impor deveres de boa-fé objetiva (informação, cooperação e cuidado) aos
fornecedores, especialmente tendo em conta o modo coletivo de contratação
(Claudia Lima Marques in Contratos do Código de Defesa do Consumidor, o
novo regime das relações contratuais, 4a edição. Editora Revista dos Tribunais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004957-96.2020.8.26.0011
Voto no 45355
7/10
2.002, p. 394).
E nisso não haveria nenhuma violação ao princípio da
liberdade de contratar, nem tampouco impor o que se poderia chamar de contrato
perpétuo ou eterno. É sabido que, com a evolução do Estado Liberal para o Estado
Social, o direito contratual sofreu grandes transformações, marcadas pelo
intervencionismo estatal nas relações obrigacionais em nome da equidade, do
equilíbrio contratual e da boa-fé. Com isso, passou-se a limitar a autonomia da
vontade através do controle do conteúdo dos contratos, tendo sido nesse sentido
norteada a elaboração do Código de Defesa do Consumidor.
Assim é que se encontra na atualidade em declínio a
ideia da plena liberdade contratual entre as partes, postulado do Estado Liberal, em
prol da necessidade de proteção da liberdade e da vontade do contratante mais fraco,
vindo daí a importância do respeito aos novos postulados sociais ditados pelo
Código de Defesa do Consumidor, como a boa-fé, a segurança, o equilíbrio e a
equidade contratual.
Em relação ao tema, não se pode diferenciar o contrato
individual do coletivo, na medida em que, em última análise, este também se destina
ao consumidor individual e, por isso, a diferenciação de disciplina implicaria dar
tratamento diferente para situações iguais.
Não por outro motivo, mas a partir de reiterada análise
pretérita da questão posta nesta causa, este Egrégio Tribunal editou a Súmula de no
94 de sua jurisprudência, com o seguinte enunciado:
“Súmula 94: A falta de pagamento da mensalidade não opera, per

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004957-96.2020.8.26.0011
Voto no 45355
8/10
si, a pronta rescisão unilateral do contrato de plano ou seguro de
saúde, exigindo-se a prévia notificação do devedor com prazo
mínimo de dez dias para purga da mora”.
De longa data (muito antes até mesmo da edição da
Súmula suprarreferida), vem sendo esse o entendimento desta Relatoria:
“Seguro saúde Contrato coletivo - Impossibilidade de rescisão
unilateral de contrato coletivo de seguro saúde Abusividade da
cláusula contratual que assim permite, ao fundamento de aumento
do percentual de sinistro Ação improcedente Recurso provido”
(TJSP 3a Câmara de Direito Privado AC no 429.124.4/9-00
Rel. Des. Beretta da Silveira V.U.).
“PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Ilegitimidade
passiva. Tese afastada. Como parte do contrato discutido no
processo, de rigor a participação da Qualicorp no seu polo
passivo. Relação de consumo, conforme Súmula 469, STJ. Cadeia
de fornecimento do serviço. Responsabilidade solidária. No
mérito. Plano de saúde coletivo. Rescisão unilateral ilegal.
Contrária aos ditames preconizados pelo CDC. Inteligência do
artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98 à luz da
legislação consumerista. A resilição unilateral de contrato de
adesão de plano de saúde lesa direitos dos associados,
contrariando princípios consagrados nas normas de defesa do
consumidor, podendo trazer-lhes prejuízos irreparáveis. Não se
pode diferenciar o contrato individual do coletivo, na medida em
que, em última análise, este também se destina ao consumidor
individual e, por isso, a diferenciação de disciplina implicaria em
dar tratamento diferente a situações iguais. Abusividade da
conduta da apelante reconhecida. Dano moral. Indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004957-96.2020.8.26.0011
Voto no 45355
9/10
devida. No caso dos autos, apelada acometida de doença grave,
realizando tratamento, foi surpreendida com o cancelamento
unilateral de seu plano de saúde. Dissabor que ultrapassa os
lindes do simples desgosto. Correta a fixação dos danos morais no
valor de R$ 9.500,00, com correção monetária a partir do
arbitramento e juros de mora mensais da citação. Sentença
mantida. RECURSOS DESPROVIDOS” (TJSP 3a Câmara de
Direito Privado AC no 1029200-13.2015.8.26.0001 Rel. Des.
Beretta da Silveira V.U.).
Destarte, com total acerto decidiu o juiz a quo,
determinando a reativação do seguro saúde em prol da autora a qual, aliás, não
teria responsabilidade pelo recolhimento dos valores pelos meses em que, por culpa
da operadora de seguro saúde, foi sumariamente dele excluída, mas apenas por
aquele período em que esteve ativado o plano.
Cumpre ressaltar, nesse ponto, que não se trata de
obrigação impossível, fazendo parte da prática empresarial arrumar mecanismos
para cumpri-la. O risco é exclusivo da atividade negocial.
A conduta da ré, assim, não pode ser tida como regular,
pois consubstanciada na ilegal rescisão do contrato de plano de saúde “sub judice”,
deixando os beneficiários ligados à autora sem cobertura médica por meses.
De rigor, portanto, a mantença da r. sentença, por seus
próprios e bem lançados fundamentos.
III. Da verba honorária sucumbencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004957-96.2020.8.26.0011
Voto no 45355
10/10
Por fim, em atenção ao artigo 85, parágrafo 11, do
Código de Processo Civil, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais,
devidos pela requerida-apelante (que teve seu recurso integralmente desacolhido)
em prol do patrono da autora-apelada, para o importe correspondente a 12% (doze
por cento) do valor atualizado da causa, com base no trabalho adicional realizado
em grau recursal.
IV. Do dispositivo.
Ante o exposto, rejeitada a preliminar, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso, com majoração da verba honorária.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator